Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-57.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDICAMENTO CONTRAINDICADO E DIAGNÓSTICO PRECOCE. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO E ÓBITO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSIONAMENTO. FILHOS MENORES. TERMO FINAL. 25 ANOS. COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. DESCABIDA. FILHO MAIOR. MAIORIDADE RECÉM ATINGIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PENSÃO DEVIDA. VIÚVA. TERMO FINAL. DURAÇÃO PROVÁVEL DA VIDA DA VITIMA. DADOS ESTATÍSTICOS DO IBGE OU ANTERIOR FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. PARCELA ÚNICA. DESCABIDA. PAGAMENTO MENSAL. REVERSÃO OU ACRÉSCIMO A DEMAIS DEPENDENTES. RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFASTADA. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL.
1. Apesar de inexistir na inicial expresso pedido de acréscimo/reversão do valor individual da pensão aos demais dependentes na medida em que cada um atinja o limite de idade estabelecido, tem-se que tal pretensão configura pedido implícito, em decorrência lógica ao pretendido recebimento de indenização por dano material oriundo da renda que o falecido deixou de contribuir para a unidade familiar como um todo, não constituindo inovação recursal.
2. Presente a responsabilidade extracontratual de hospital quando evidenciada falha na prestação do serviço por ter sido indevidamente ministrado medicamento com expressa contraindicação ao quadro clínico do paciente e com amparo em diagnóstico precoce sem preenchimento de todos os critérios, colaborando, assim, com o agravamento do estado clínico do paciente e seu posterior óbito.
3. Em relação ao quantum indenizatório por dano moral, deve este ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima, de forma que atinja seu duplo desiderato: o caráter pedagógico, a fim de evitar a recidiva, e o caráter compensatório da vítima.
4. Tratando-se, por um lado, o réu de instituição hospitalar particular renomada e de grande porte, e por outro lado, de membros de família que sofreram inestimável sofrimento intrínseco à perda de um ente familiar, pai e esposo, responsável pelo sustento da família, com relevante impacto e repercussão em importantes fases de vida, mostra-se devido majorar o quantum indenizatório fixado em sentença para valor mais razoável e que melhor atenda ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida, incapaz de promover enriquecimento sem causa.
5. Na esteira do entendimento do STJ, o pensionamento é devido aos filhos menores até a data em que cada um completar 25 anos de idade, ocasião em que se presume a aptidão para o mercado de trabalho, mediante conclusão de sua formação, incluindo-se curso superior, a fim de garantir seu próprio sustento, não se exigindo comprovação de efetiva matrícula.
6. Devido o pensionamento a filho com maioridade recém-atingida na data do óbito, até a data em que completará 25 anos, porquanto ainda se encontrava sob a dependência econômica do falecido pai.
7. À luz do artigo 948, inciso II, do Código Civil e do entendimento jurisprudencial do STJ, o termo final do pensionamento devido à viúva, deve observar a duração provável da vida da vítima, com amparo nos dados estatísticos do IBGE, na data do óbito, ou até o falecimento da beneficiária.
8. O art. 950, parágrafo único, do Código Civil, restringe o recebimento integral da indenização em parcela única apenas às hipóteses de redução da capacidade laborativa, não se enquadrando aos casos de indenização por morte, situação que impõe o recebimento em periodicidade mensal.
9. Diante da premissa da contribuição do falecido para a renda familiar, mostra-se razoável que, na medida em que cada filho venha a alcançar o limite de idade estabelecido para o recebimento de sua parcela, referida cota parte seja acrescida proporcionalmente aos demais beneficiários e, por fim, integralmente à viúva, até o termo final relativo a esta, mantendo-se a integralidade do valor total do pensionamento indenizatório e a utilização em favor da própria família.
10. Não se vislumbra sucumbência mínima dos autores por restarem vencidos em parte substancial atinente aos danos materiais/pensionamento pleiteados, devendo as partes arcar proporcionalmente com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.